Tribunal: STF
Processo: HC 224310
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.013.532/AL, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de liberdade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. CONSUNÇÃO DO CRIME DE ARMAZENAR PELO DE DIVULGAR MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem consignaram que inexiste dúvida acerca da higidez mental do Acusado. Desse modo, para se acolher o argumento defensivo de que deveria ter sido instaurado o incidente de insanidade mental, seria necessário aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.



    2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça é de que "[a]s condutas de armazenamento de arquivos de pornografia infanto-juvenil e posterior transmissão parcial dos referidos arquivos denotam autonomia apta a configurar o concurso material, afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção." (AgRg no AREsp 1.471.304/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a Defensoria Pública a absolvição do paciente quanto ao delito previsto no art. 241-B do ECA, em decorrência do reconhecimento de sua absorção por aquele previsto no art. 241-A do mesmo diploma. 



    É o relatório. Decido.



    Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 241-B da Lei 8.069/1990 seja absorvida pelo delito previsto no art. 214-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria, registrou a instância ordinária: 



    [...] Dessa forma, quando são praticadas pelo agente duas condutas de forma autônoma e em momentos distintos (uma de transmitir, divulgar, disponibilizar e outra de adquirir e armazenar imagens de conteúdo de pornografia infantil) não há falar em concurso formal (art. 70, CP), nem tampouco consunção, mas sim de concurso material (art. 69, CP. Nesse sentido, o seguinte aresto: [...].



    Na espécie, considerando que o laudo pericial deu conta da prática de duas condutas autônomas: a transmissão das imagens ilícitas por programa próprio e o armazenamento no HD (memória) do computador e HD externo periciados, é de se reconhecer que o cometimento dos crimes ora em julgamento se deu em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal. 



    Nesse contexto, concluiu o STJ que as condutas de armazenamento de arquivos de pornografia infanto-juvenil e posterior transmissão parcial dos referidos arquivos denotam autonomia apta a configurar o concurso material, afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção. 



    E, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Nesse sentido: HC 223.810, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2023; HC 187900 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 24/5/2021 e HC 188819 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/9/2020, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGADA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B PELO ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente